Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-48.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu em face de sentença que julgou procedente ação monitória de cobrança de energia elétrica não registrada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de cobrança da fatura de recuperação de energia elétrica no valor de R$ 47.213,19 (quarenta e sete mil, duzentos e treze reais e dezenove centavos), com base no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 150945 e Relatório de Ensaio no 30299/2023, que constatou adulteração no medidor de energia elétrica do consumidor, impedindo o registro do consumo real de energia.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode o consumidor ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo.
3.1. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
3.2. No caso dos autos, a empresa autora não comprovou ter encaminhado cópia do TOI ao titular da unidade, bem como realizou a avaliação técnica sem a presença do consumidor e sem comunicá-lo acerca da nova data designada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A apuração de débito por consumo irregular de energia elétrica deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o procedimento administrativo que não assegure a participação do consumidor e o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 591 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL.